Tribunal: TJSP
Processo: 1068096-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação dos impetrantes que são policiais militares (ativos) e fazem jus ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) - A autoridade impetrada não vem adotando como base de cálculo seus vencimentos integrais, pois deixa de considerar o adicional de insalubridade, e que todos os policiais percebem a aludida verba de forma

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação dos impetrantes que são policiais militares (ativos) e fazem jus ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) - A autoridade impetrada não vem adotando como base de cálculo seus vencimentos integrais, pois deixa de considerar o adicional de insalubridade, e que todos os policiais percebem a aludida verba de forma continuada – Pretensão seja determinado o cálculo dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais dos impetrantes de forma correta, ou seja, incluindo também o adicional de insalubridade, bem como que o impetrado seja condenado no pagamento dos valores atrasados, a contar da data da impetração do mandado de segurança - Sentença concessiva da ordem - Inconformismo da FESP - Reexame necessário.

O adicional de insalubridade tem natureza jurídica de gratificação "propter laborem", sendo devida enquanto perdurar o trabalho do servidor em condições insalubres e estando vinculada ao efetivo exercício da função, descabendo, pois, a pretensão dos impetrantes para que referido adicional seja incorporado aos seus vencimentos (quinquênio) - Inadmissibilidade - Adicional transitório, com natureza "pro labore faciendo", que não se incorpora ao salário base.

Imprescindibilidade da identificação, de plano, do direito líquido e certo violado em sede de mandado de segurança – Discussão da lei em tese que não pode receber guarida pela via mandamental - O manejo do "mandamus" para o referido propósito é, portanto, realmente inadequado, porquanto incabível contra lei em tese, consoante os termos da Súmula no 266 do C. Supremo Tribunal Federal ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.").

Inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes/apelados.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que concedeu a segurança, reformada (ordem denegada) – Recurso voluntário da FESP e reexame necessário, providos.